Tribunal: TJMT
Processo: 22217-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604946-P / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80222175120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80222175120198110001
Requerente: ABEDENAGUA JOSE DOS REIS NETO
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: ABEDENAGUA JOSE DOS REIS NETO
Conta Judicial 2400107101758
Valor: R$ 702,92 (setecentos e dois reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: ZAMPIERI & ZAMPIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ: 16.804.034/0001-79
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta ZAMPIERI & ZAMPIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ Titular Conta 16.804.034/0001-79
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0046 330280 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216529 1/1